Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR HABITAÇÃO EM CONDOMÍNIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA OBRIGACIONAL. ENDEREÇO DO RÉU. REGRA GERAL. DOMICILIO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE.
A fixação de indenização para compensar a ocupação de ex-cônjuge em bem administrado em condomínio não se confunde com direito de natureza real, ao qual recai a necessidade de fixação de competência do local do imóvel (fórum rei sitae), tratando-se de obrigação pessoal que pode ser demandada no endereço do réu.
Ajuizada a ação com citação frutífera no domicílio profissional do réu, e considerando que o processo se desenvolveu sem que, em qualquer momento, houvesse notícia de que a ampla defesa e o contraditório foram prejudicados pela fixação da competência, a de ser mantido o processo na 5a Vara Cível de Brasília.